Tribunal: TJMT
Processo: 1037497-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037497-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos, mesmo para fins de
prequestionamento
, devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1037497-90.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
CLAUDIO JOSE ZANCANARO, SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO

EMBARGADO:

GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento, opostos por CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra o acórdão de Id. 215012656 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto pelos ora Embargantes contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação por interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto quanto ao não enfrentamento dos dispositivos legais aventados no apelo.

Pugna pelo provimento do recurso para que “
o Egrégio Tribunal se manifeste sobre os dispositivos legais e constitucionais violados
”.

Contrarrazões – Id. 217295660.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito de prequestionamento, opostos por CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra o acórdão de Id. 215012656 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto pelos ora Embargantes contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação por interposto contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da rejeição do apelo, amparado em entendimento fixado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 885), de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Nesse viés, anota-se que para fins de prequestionamento e atendimento do requisito de admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024